Tribunal: TJPA
Processo: 0812957-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812957-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: BRENO VINICIUS CRUZ DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0812957-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCE

AGRAVADO: BRENO VINÍCIUS CRUZ DE SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e direito empresarial. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Contrato eletrônico. Assinatura digital. Validade jurídica. Desnecessidade de apresentação da via original. Notificação extrajudicial. Envio para o endereço contratual. Dispensa da prova de recebimento. Tema 1.132 do STJ. Agravo provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão que condicionou o prosseguimento da ação de busca e apreensão à apresentação da via original do contrato de financiamento e à comprovação de notificação extrajudicial pessoal do devedor.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a validade da assinatura digital no contrato eletrônico como substituto da via original em papel;
(ii) a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora, dispensando-se a prova de recebimento.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato eletrônico assinado digitalmente tem plena validade jurídica, conforme o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). A ausência de contrato físico não invalida o negócio jurídico, pois a assinatura digital confere autenticidade e integridade ao documento.

4.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 29, § 5º, admite expressamente a assinatura eletrônica em cédulas de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.

5.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, reconhece a validade de contratos eletrônicos em ações de busca e apreensão, especialmente quando a assinatura digital é acompanhada de elementos que assegurem sua autenticidade.

6.

No que se refere à constituição em mora, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1.132 do STJ determinam que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

7.

No caso concreto, o contrato eletrônico foi assinado digitalmente e acompanhado de certificação válida, inexistindo contrato físico a ser apresentado. Ademais, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida com a anotação "desconhecido", o que não invalida a constituição em mora, conforme o Tema 1.132 do STJ.

8.

Assim, a decisão agravada, ao exigir a apresentação da via original do contrato e a comprovação de notificação pessoal, contraria a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida para afastar a exigência de apresentação da via original do contrato e reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Tese de julgamento
: 1. Contratos eletrônicos com assinatura digital possuem validade jurídica plena, dispensando a apresentação de via original física, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. 2. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/10/2023.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 19/07/2022.

·

TJMG, Agravo de Instrumento nº 10000220770820001, Rel. Moacyr Lobato, julgado em 15/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que -, nos autos da
Ação de busca e apreensão –
Processo nº 0817327-37.2023.8.14.0006, movida em face de
BRENO VINÍCIUS CRUZ DE SANTANA –
decidiu:

“
INTIME-SE a parte autora, por seu patrono, que em 15 (cinco) dias cumpra integralmente a decisão do ID 107471193, demonstrando que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora ou então promova a citação daquele para que seja constituído em mora pelo juízo, bem como, apresentando a via original da cédula de crédito bancário, se contrato físico, ou no caso de contrato digital/eletrônico que apresente a certidão da empresa certificadora atestando as titularidades das assinaturas eletrônicas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais para constituição válida e regular do feito.”.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“Nobres Julgadores, importante salientar que o contrato firmado entre as partes não pode ser apresentado na Secretaria, pois o mesmo foi pactuado de modo eletrônico. Assim, O CONTRATO NÃO EXISTE EM FORMA FÍSICA, SOMENTE EM FORMA DIGITAL, O MESMO NÃO FOI MATERIALIZADO, SENDO FIRMADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. Conforme restou demonstrado, todos os documentos necessários para distribuição do processo, foram juntados, não se justificando a extinção do processo. O contrato solicitado foi assinado digitalmente pelo agravado.

Verifica-se que o contrato juntado aos autos foi assinado de forma digital, com aceite eletrônico, sendo que houve a certificação da assinatura.

Em que pese o contrato ser válido, este juízo entendeu que a Agravante deveria apresentar a via original do título. No entanto, conforme será demonstrado, o contrato foi pactuado de modo eletrônico, dessa forma, a assinatura também foi realizada eletronicamente.

A Assinatura Digital, como o próprio nome diz, serve para assinar qualquer documento eletrônico. Tem validade jurídica inquestionável e equivale a uma assinatura de próprio punho. É uma tecnologia que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado.

De início, deve-se destacar que a legislação brasileira, em regra, não exige qualquer formalidade instrumental como condição sine qua non à validade de um contrato. Isso quer dizer que não somente os contratos em papel têm, a priori, validade jurídica plena no ajuste de vontades, mas também contratos eletrônicos, digitais e até verbais. Todos são contratos perante a lei.

Sendo assim, cabe ressaltar que o art. 12, §2º da MP nº 2.200/2001, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras dispõe de forma clara, que uma assinatura eletrônica realizada por meio de outro método também possuirá validade jurídica, desde que admitido pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento, garantindo assim, a autenticidade e integridade do documento.

(...)

Em 2001 foi editada a medida provisória 2.200-2 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)1, disciplinando a assinatura eletrônica e garantindo efetividade e validade jurídica aos documentos eletrônicos.

A validade e admissibilidade legal da assinatura digital são garantidas pelo artigo 10 da MP nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, conferindo presunção de veracidade jurídica em relação aos signatários nas declarações constantes dos documentos em forma eletrônica.

(...)

Desta feita, resta evidente ser impossível ao Banco Autor, ora Agravante, apresentar o contrato em cartório, visto que o mesmo não existe fisicamente e ainda, a VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA.

(...)

Diante do exposto, e com a devida vênia ao posicionamento do Excelentíssimo magistrado “a quo”, temos que a necessidade de instrução com a via original da cédula de crédito bancário, torna-se relevante somente se a ré impugnar sua autenticidade, razão pela qual o título autenticado por ora supri o requisito determinado na legislação.

(...)

Nobres Julgadores, conforme notificação acostada na exordial, a mora restou comprovada, posto que a mesma fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração, vejamos: (...)

Diante disso, deve ser reputada válida a notificação enviada ao endereço fornecido pelo Requerido, quando da constituição do contrato. Portanto restando inviável a entrega da notificação visto o motivo “desconhecido”, não houve ausência de constituição em mora por culpa da parte Autora, visto que enviada no exato endereço informado no contrato. Assim, pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.

(...)

Ora, Nobres Julgadores, se uma pessoa assume um financiamento e deixa de pagá-lo, é quase um absurdo exigir-se que o credor seja obrigado a lembrá-lo de que o mesmo está inadimplente. Tal entendimento somente garante ao devedor o direito de continuar não pagando, quando o direito a ser amparado deveria ser o do credor.

Sendo assim, comprovada a mora, merece reforma a r. Decisão Agravada.

Conforme a decisão do STJ, o resultado do julgamento e proclamação da tese fixada foi a seguinte: (...)

Com essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não mais é necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.”.

Diante disso, requereu
“
a reforma da r. decisão de fl. dos autos, uma vez que considerando que trata-se de contrato eletrônico, sendo devidamente instruído o feito, não há que se falar em depósito de via original em cartório, por medida de justiça!”.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de tutela antecipada e determinei a intimação do agravado para contrarrazões (PJe ID 21339436).

O requerido, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, nos autos (PJe ID 22275260).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

No ponto, imperioso esclarecer, de plano, que a irresignação da agravante merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada se mostra teratológica, contrária à lei e à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser alterada.

Rememoro, que as razões recursais versam, basicamente, sobre o deferimento de liminar de busca e apreensão e a validade da notificação judicial, dispensando-se o comprovante de recebimento da missiva.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos, que o AR foi encaminhado ao réu (PJe ID nº 98680601 - Pág. 2), no endereço indicado no contrato assinado eletronicamente (PJe ID nº 98680597) e, no entanto, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo
“desconhecido”
.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
dispensando-se o comprovante de recebimento da missiva
, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Nesse sentido, entende o nosso Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AR RETORNANDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2. É dever do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087023220238140000 18487126, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. DEFERIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FOI OPORTUNIZADO AO AGRAVADO COMPROVAR A VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGA QUE O CONTRATO POSSUI ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA SEM ASSINATURA DIGITAL APROPRIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08195069320228140000 22286315, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto,
mostra-se válida a notificação extrajudicial feita pelo agravante.

No que tange a
necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
),
o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo exposto, c
onheço do presente agravo
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025